Tribunal: TJMT
Processo: 1044181-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044181-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO DE SOUZA RAUL - CPF: 957.666.691-00 (ADVOGADO), MILTON ORFEU RABESQUINE - CPF: 736.237.338-49 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO BORGONOVE - CPF: 201.950.601-72 (AGRAVADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), CARLA RAQUEL DE OLIVEIRA BARBOSA RABESQUINE - CPF: 920.970.491-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MATHEUS MORO RABESQUINE - CPF: 226.676.598-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON ORFEU RABESQUINE - CPF: 736.237.338-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE DO AUTOR COMPROVADA. AMEAÇA CONCRETA E IMINENTE. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de interdito proibitório, ajuizada, para impedir ameaça à posse do imóvel rural Fazenda Paraíso, situado em Salto do Céu/MT. O juízo de origem determinou que os requeridos se abstivessem de perturbar ou ameaçar a posse do autor, sob pena de multa, autorizando inclusive reforço policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela possessória na forma de interdito proibitório, especialmente: (i) se o agravado detém a posse atual do imóvel rural; (ii) se há ameaça concreta e iminente de turbação ou esbulho por parte dos agravantes; e (iii) se o descumprimento contratual dos agravantes afasta eventual direito à posse, sem prejuízo da análise contratual em sede própria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A posse do agravado restou comprovada por diversos documentos, como a matrícula do imóvel em seu nome, comprovante de residência, declarações de vizinhos, documentos fiscais e registros de atividade rural.

4.

A cláusula contratual que previa a transferência da posse condicionava-a ao cumprimento de obrigações pelos agravantes, o que não se verificou nos autos.

5.

Os boletins de ocorrência, vídeos e fotografias juntados aos autos demonstram tentativas concretas de invasão, com corte da cerca divisória e entrada indevida de gado, caracterizando ameaça real à posse.

6.

A jurisprudência autoriza o deferimento do interdito proibitório diante de posse justa e ameaça concreta, sendo cabível a fixação de multa diária e reforço policial para assegurar a medida.

7.

A natureza da ação possessória não permite a rediscussão do contrato de compra e venda, tampouco o exame de direito à adjudicação compulsória ou rescisão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Para a concessão de tutela possessória na forma de interdito proibitório se exige a posse atual, ameaça concreta e justo receio de turbação ou esbulho. 2. Comprovado o exercício da posse pelo autor e a prática de atos que caracterizam ameaça, é legítima a concessão da medida liminar. 3. O interdito proibitório não se presta à análise de cláusulas contratuais ou de eventual direito à adjudicação, sendo voltado exclusivamente à proteção da posse.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 560, 561, 567; CC, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 1001914-36.2022.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 21.06.2022; TJ-MT, AI 1019745-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MILTON ORFEU RABESQUINE
, em face da decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT
, que nos autos da
Ação de Interdito Proibitório com Pedido de Tutela de Urgência

ajuizada por
JOÃO PEDRO BORGONOVE
, deferiu o pedido liminar para que os requeridos se abstenham de adentrar, perturbar ou ameaçar a posse do autor sobre o imóvel rural denominado
“Fazenda Paraíso”.

Por meio das razões constantes no ID 321028861, o agravante alega que a posse do imóvel já teria sido transmitida aos requeridos no momento da assinatura do contrato de promessa de compra e venda, em 09/09/2025, conforme cláusula contratual expressa, sendo ilegítima, portanto, a pretensão possessória deduzida pelo agravado. Argumenta que o contrato firmado é
irrevogável e irretratável
, com renúncia ao direito de arrependimento, o que impediria a rescisão unilateral por parte do agravado. Ressalta ainda que eventual inadimplemento contratual deveria ser discutido em ação própria de rescisão contratual, e não por meio de interdito proibitório.

As Custas foram devidamente recolhidas.

O pedido de tutela antecipa foi indeferido em ID. 335707854.

Intimado, o agravado apresentou
contrarrazões
em ID. 342981862, sustentando que
exercia a posse legítima e contínua sobre o imóvel
, devidamente comprovada nos autos, e que o inadimplemento dos agravantes, consistente na ausência de quitação do débito bancário assumido como pagamento do negócio, autorizaria a revogação da procuração outorgada e a preservação de sua posse. Alega que a tentativa de ingresso forçado dos agravantes na área, inclusive com o
rompimento de cercas
, caracterizaria ameaça concreta e iminente de esbulho, apta a justificar a concessão da medida possessória.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Imissão na Posse c/c Cobrança de Taxa de Ocupação
, ajuizada pela
JOÃO PEDRO BORGONOVE
, em face de
MILTON MORO RABESQUINE, CARLA RAQUEL DE OLIVEIRA BARBOSA RABESQUINE, MATHEUS MORO RABESQUINE, MILTON ORFEU RABESQUINE
, alegando ser legítimo possuidor e proprietário do imóvel rural denominado
Fazenda Paraíso
, situado no
Município de Salto do Céu/MT
, com registro na matrícula no 5430 do Cartório de Registro de Imóveis da 1a Circunscrição daquela comarca.

Aduziu que, em 09 de setembro de 2025, firmou com os Requeridos instrumento particular de compromisso de compra e venda de parte do referido imóvel (968 hectares), pelo valor de R$ 2.261.000,00, a ser pago diretamente ao Banco do Brasil, credor hipotecário da propriedade.

Sustentou que os Requeridos permaneceram inertes e deixaram de efetuar o pagamento pactuado, obrigando-o a quitar integralmente o débito junto à instituição financeira. Após a quitação, revogou a procuração conferida aos compradores e, posteriormente, teria constatado tentativas de ingresso indevido no imóvel, com rompimento da cerca divisória e ameaça à posse, o que ensejou o ajuizamento da presente ação possessória, com pedido liminar.

Ao analisar o pedido liminar, o juízo de origem assim decidiu:

“(...) Para o deferimento da tutela de urgência exige-se (art. 300, CPC): i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, o interdito proibitório é a ação possessória de natureza preventiva destinada a proteger o possuidor direto ou indireto que sofre ameaça concreta de turbação ou esbulho antes que a agressão à posse se consume, conforme dispõe o art. 567 do Código de Processo Civil:

"Art. 567. (...)

Nessa esteira, para a concessão da tutela possessória em sede de interdito proibitório, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos: a) a posse atual do autor; b) a ameaça de turbação ou esbulho iminente; e c) o justo receio de ser molestado na posse. Tais requisitos encontram amparo não apenas na legislação processual civil, mas também no direito material, especificamente no art. 1.210 do Código Civil, que assegura ao possuidor o direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

No caso em análise, a probabilidade do direito resta evidenciada pelos diversos documentos acostados aos autos, que comprovam de maneira robusta e inequívoca a posse e a propriedade do autor sobre o imóvel objeto da lide. Primeiramente, verifica-se a matrícula no 5430 do Cartório de Registro de Imóveis da 1a Circunscrição de Rio Branco/MT (ID 213198133), denominado “FAZENDA PARAISO ALEGRE”, que atesta a propriedade do imóvel em nome do requerente. Ademais, o comprovante de endereço (ID 213198125) demonstra que o autor efetivamente reside no local, exercendo a posse direta sobre o bem.

Outrossim, as declarações de vizinhos (IDs 213199013, 213199019 e 213199022) corroboram o exercício da posse mansa, pacífica e de boa-fé pelo autor há considerável lapso temporal, sendo que o Sr.
Deuvecio Roma,
afirma conhecer o exercício da posse pelo requerente há aproximadamente 28 anos, enquanto o Sr.
Eduardo Alves Ferreira,
atesta o mesmo fato há cerca de 10 anos. Tais declarações constituem importante elemento probatório no que tange à publicidade, continuidade e tranquilidade da posse exercida pelo demandante.

Ademais, o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) de 2025 (ID 213199030) e a Declaração de ITR (ID 213199031) em nome do autor evidenciam o cumprimento das obrigações fiscais e cadastrais inerentes à propriedade rural, o que reforça o animus domini do postulante. Somam-se a esses documentos as notas fiscais recentes de produtos agropecuários de (ID 213199027) e a ficha de empregado (ID 213199032), que demonstram o desenvolvimento de atividade rural na propriedade, caracterizando a função social do imóvel e o efetivo exercício da posse.

Por seu turno, as imagens da posse (ID 213199028) e os vídeos da cerca rompida (IDs 213199392, 213199396, 213199395 e 213199397) ilustram tanto o exercício da posse pelo autor, quanto as violações perpetradas pelos demandados, constituindo prova documental de significativa relevância para a formação do convencimento deste juízo.

No que concerne ao contrato de compromisso de compra e venda firmado entre as partes (ID 213198127), verifica-se que este estabelecia claramente que a transferência da propriedade do imóvel somente se daria no ato do pagamento da primeira parcela e pelo registro no serviço registral de imóveis da Escritura de Venda e Compra (Cláusula Quinta), e que a posse definitiva seria transmitida para os promissários compradores somente após a confirmação da aprovação pelo Banco do Brasil S.A. da prorrogação e/ou parcelamento da dívida (Cláusula Sexta).

Com efeito, a cláusula terceira do referido instrumento contratual estabelecia de forma cristalina que o valor de R$ 2.261.000,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e um mil reais) deveria ser pago "
totalmente e diretamente para o BANCO DO BRASIL S.A., referente a empréstimos captados pelos vendedores junto ao referido banco onde está como garantia o referido imóvel
". Ademais, a cláusula sétima previa expressamente a possibilidade de rescisão contratual em caso de inadimplemento de quaisquer obrigações constantes do contrato, com a incidência de multa rescisória de 10% sobre o valor do contrato.

Nessa esteira, os recibos de quitação da dívida junto ao Banco do Brasil (ID 213198129), datados de 21/10/2025, revelam que o próprio autor liquidou o débito no valor total de R$ 1.091.290,19 (um milhão, noventa e um mil, duzentos e noventa reais e dezenove centavos) e R$ 768.902,77 (setecentos e sessenta e oito mil, novecentos e dois reais e setenta e sete centavos), não tendo os requeridos cumprido a obrigação principal do contrato, qual seja, o pagamento da dívida junto à instituição financeira.

Ademais, a revogação da procuração pública outorgada aos requeridos (ID 213198131), lavrada em 23/10/2025 no Cartório do 2o Ofício da Comarca de Rio Branco/MT, demonstra a intenção inequívoca do autor de desfazer qualquer vínculo jurídico com os demandados, em razão do inadimplemento contratual por estes perpetrado.

Por seu turno, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo mostra-se patente diante das tentativas concretas de invasão da propriedade pelos demandados, comprovadas pelos boletins de ocorrência registrados nos dias 25/10/2025 (ID 213199004) e 28/10/2025 (ID 213199002), que relatam o corte da cerca divisória da propriedade e a subtração de materiais necessários para o seu conserto.

O primeiro boletim de ocorrência, registrado em 25/10/2025, relata que o funcionário do autor, Sr.
Alcimar de Oliveira Garcia
, constatou que a cerca de arame da propriedade havia sido cortada, sendo que a propriedade vizinha pertence aos requeridos. No local, foram verificadas marcas de pegadas de gado, sendo que parte do rebanho do autor encontrava-se na propriedade dos demandados. Já o segundo boletim de ocorrência, datado de 28/10/2025, informa que novamente a cerca foi cortada e que os requeridos retiraram as lascas da divisa entre as propriedades.

As fotografias anexadas aos autos (ID 213199008) corroboram as alegações do postulante, evidenciando os danos causados à cerca divisória e as tentativas de invasão da propriedade, configurando ameaça real e concreta à posse do autor. Os vídeos juntados (IDs 213199392, 213199396, 213199395 e 213199397) demonstram de forma ainda mais contundente tanto os danos causados à cerca quanto os esforços do autor para repará-la, o que reforça a veracidade das alegações apresentadas na inicial.

Com efeito, a situação narrada e documentalmente comprovada revela a existência de justo receio de turbação ou esbulho iminente, requisito essencial para a concessão da medida proibitória pleiteada. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o corte de cercas e a tentativa de ingresso em propriedade alheia configuram ameaça concreta à posse, autorizando a concessão do interdito proibitório, conforme se depreende dos seguintes julgados:

(TJGO, Apelação Cível 0192498292018809005, GOIÂNIA, Relator: Des. REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 02/03/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/03/2021)

A corroborar:

TJ-AM - Apelação Cível 5256920148045800 Maués

JurisprudênciaAcórdãopublicado em 22/08/2024

Outrossim, cumpre ressaltar que a saúde fragilizada do autor e de sua esposa, comprovada pelos documentos médicos anexados (ID 213199036), constitui fator adicional a ser considerado na análise do perigo de dano, uma vez que as constantes ameaças à posse têm causado significativo abalo emocional e físico aos requerentes, resultando inclusive em internações médicas.

Destarte, presentes os requisitos legais, a concessão da tutela de urgência na modalidade de interdito proibitório é medida que se impõe, a fim de resguardar a posse do autor sobre o imóvel e evitar a concretização de novas tentativas de invasão.

Sendo assim, mostra-se adequada a fixação de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial, como forma de garantir a efetividade da medida, nos termos do próprio art. 567 do CPC, que prevê a cominação de "determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito". A fixação de astreintes em valor razoável é medida adequada para garantir o cumprimento da ordem judicial em casos de interdito proibitório, sendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) diários, limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se proporcional à gravidade da conduta e à capacidade econômica das partes.

Por fim, a autorização de reforço policial para garantir a efetividade da medida encontra amparo no poder geral de cautela do juiz, previsto no art. 297 do CPC, que dispõe: "O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória". Tal medida mostra-se necessária diante da gravidade das ameaças à posse do autor e da possibilidade de resistência por parte dos requeridos ao cumprimento da ordem judicial.

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência, e por conseguinte,
DETERMINO
que os requeridos
MILTON MORO RABESQUINE, CARLA RAQUEL DE OLIVEIRA BARBOSA RABESQUINE, MATHEUS MORO RABESQUINE e MILTON ORFEU RABESQUINE
se abstenham de adentrar, perturbar ou ameaçar a posse do autor sobre o imóvel rural denominado
Fazenda Paraíso, situado no Município de Salto do Céu/MT, registrado sob a Matrícula no 5430 do Cartório de Registro de Imóveis da 1a Circunscrição de Rio Branco/MT,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (...)” (ID. 335037368)

Contra essa decisão, foi interposto
agravo de instrumento
, visando a concessão do efeito ativo, para se ver reintegrada na posse do imóvel.

Pois bem.

Como se sabe o interdito proibitório constitui ação possessória de natureza preventiva, destinada a proteger o possuidor que sofre ameaça concreta de turbação ou esbulho antes que a agressão à posse se consume. Conforme dispõe o art. 567 do Código de Processo Civil, o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

A concessão da tutela possessória em sede de interdito proibitório exige a demonstração cumulativa da
posse atual do autor
, da
ameaça de turbação
ou
esbulho iminente
e do
justo receio de ser molestado na posse
. Tais requisitos encontram amparo não apenas na legislação processual civil, mas também no direito material, especificamente no
art. 1.210 do Código Civil,
que assegura ao possuidor o direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Assim, para a concessão da medida, deve-se analisar a existência de ameaça concreta e iminente à posse, sendo, no caso concreto, a questão central a verificação de quem efetivamente detinha a posse do imóvel quando se alegou a ameaça de turbação.

O agravante sustenta que a posse foi transferida aos compradores na data da assinatura do contrato, em
09 de setembro de 2025
, conforme previsão da
“cláusula sexta”
do instrumento. O agravado, por sua vez, afirma que permaneceu na posse do bem, pois a transferência estava
condicionada
ao cumprimento de diversas obrigações pelos compradores, as quais não foram implementadas.

A solução da questão demanda análise detida da cláusula contratual que disciplina a transferência da posse. A
“cláusula sexta”
do contrato particular de promessa de compra e venda estabelece o seguinte:

O
“parágrafo primeiro”
da
“cláusula sexta”
estabelece que após o registro da escritura de compra e venda, os promissários compradores teriam o prazo máximo de noventa dias para requerer a transferência da titularidade do ITR para seu próprio nome. A cláusula também prevê que os promissários compradores deveriam arcar com
todas as despesas de averbação
,
impostos
,
taxas
e
construção de cercas de divisas
.

Conforme documentado nos autos, nenhuma dessas condições foi implementada pelos promissários compradores. Não houve pagamento de despesas com averbação, impostos ou construção de cercas de divisas. A própria necessidade de rompimento da cerca existente para tentativa de ingresso na área, conforme relatado nos boletins de ocorrência, evidencia que não houve transferência efetiva da posse aos compradores.

A
“cláusula quinta”
do contrato estabelece que:

Ainda, a
“cláusula terceira”
, por sua vez, determina:

Os recibos de quitação da dívida junto ao Banco do Brasil, datados de 21 de outubro de 2025 (ID. 213198129 – autos originais), demonstram que
foi o próprio agravado
quem liquidou o débito no valor total de R$ 1.091.290,19 e R$ 768.902,77, evidenciando que os promissários compradores
não cumpriram
a obrigação principal do contrato, qual seja, o pagamento da dívida junto à instituição financeira. Diante do não cumprimento da obrigação principal pelos compradores, não se operou a transferência da propriedade nem da posse definitiva do imóvel.

A documentação acostada aos autos comprova de maneira robusta e inequívoca a posse e a propriedade do agravado sobre o imóvel objeto da lide. A
matrícula no 5430 do Cartório de Registro de Imóveis da 1a Circunscrição de Rio Branco/MT
atesta a propriedade do imóvel em nome do agravado.

O comprovante de endereço de ID. 213198125 – autos originários demonstra que o agravado efetivamente reside no local, exercendo a posse direta sobre o bem. As declarações de vizinhos (ID. 213199013 e ss – autos originários) corroboram o exercício da posse mansa, pacífica e de boa-fé pelo agravado há considerável lapso temporal, sendo que um dos declarantes afirma conhecer o exercício da posse pelo agravado há aproximadamente
vinte e oito anos
, enquanto outro atesta o mesmo fato há cerca de dez anos.

O Certificado de Cadastro de Imóvel Rural de 2025 e a Declaração de ITR (ID. 213199031 – autos originários) em nome do Agravado evidenciam o cumprimento das obrigações fiscais e cadastrais inerentes à propriedade rural, reforçando o
animus domini
do postulante. As notas fiscais recentes de produtos agropecuários (ID. 313199035 – autos originários) e a ficha de empregado (ID. 213199032 – autos originários) demonstram o desenvolvimento de atividade rural na propriedade, caracterizando a função social do imóvel e o efetivo exercício da posse. As imagens da posse e os vídeos da cerca rompida (ID. 213199392 e ss – autos originários) ilustram tanto o exercício da posse pelo agravado quanto as violações perpetradas pelos demandados.

Os boletins de ocorrência registrados nos dias 25 e 28 de outubro de 2025 (ID. 213199004 e ss – autos originários) constituem elementos probatórios relevantes para a caracterização da ameaça de turbação à posse do agravado.

O primeiro boletim de ocorrência relata que o funcionário do agravado constatou que a cerca de arame da propriedade havia sido cortada, sendo que a propriedade vizinha pertence aos requeridos. No local, foram verificadas marcas de pegadas de gado, sendo que parte do rebanho do agravado se encontrava na propriedade dos demandados.

O segundo boletim de ocorrência informa que novamente a cerca foi cortada e que os requeridos tiraram as lascas da divisa entre as propriedades. As fotografias anexadas aos autos corroboram as alegações do agravado, evidenciando os danos causados à cerca divisória e as tentativas de invasão da propriedade, configurando ameaça real e concreta à posse. Os vídeos juntados demonstram de forma contundente tanto os danos causados à cerca quanto os esforços do agravado para repará-la, reforçando a veracidade das alegações apresentadas.

A situação narrada e documentalmente comprovada revela a existência de justo receio de turbação ou esbulho iminente, requisito essencial para a concessão da medida proibitória pleiteada. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – REQUISITOS À CONCESSÃO DA LIMINAR PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de interdito proibitório visa à proteção da situação daquele que tenha “justo receio de ser molestado na posse” (CPC, art. 567), e, preenchidos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, de rigor a concessão de liminar de interdito proibitório. (TJ-MT 10019143620228110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE LIMINAR – SITUAÇÃO FÁTICA NÃO MODIFICADA – REQUISITOS DEMONSTRADOS DE FORMA SATISFATÓRIA – MANUTENÇÃO DA MEDIDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que a liminar seja deferida em interdito proibitório se faz necessário que esteja comprovado o exercício da posse, a ameaça de menos de ano e dia, sendo certo que referido instituto visa proteger, especificamente, o direito de posse, havendo, portanto, necessidade de que estejam preenchidos os requisitos previstos nos artigos 561 e 567 do CPC. 2. Demonstrada a posse justa do autor, a ameaça de turbação ou esbulho por parte dos réus e o justo receio de que se concretizem, deve ser mantido o revigoramento de liminar antes deferida, principalmente quando não modificada a situação fática anterior. 3. Recurso desprovido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10197452920248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2024)

O Agravante tenta deslocar indevidamente o debate para o mérito contratual, como se estivesse diante de ação de rescisão ou adjudicação compulsória. Entretanto, a presente demanda é ação possessória de interdito proibitório, regida pelos arts. 560 a 568 do Código de Processo Civil, cuja análise se limita à verificação do exercício da posse pelo autor, justo receio de turbação ou esbulho e dos atos concretos de ameaça à posse.

Esclareço que o art. 560 do Código de Processo Civil dispõe que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. O art. 561 estabelece que incumbe ao autor provar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim, a natureza estritamente possessória da demanda impede a rediscussão de cláusulas contratuais, mora, irrevogabilidade ou direito à adjudicação, matérias estas estranhas ao objeto da ação possessória e que demandariam ampla dilação probatória em ação própria. O interdito proibitório não se presta à análise de questões contratuais complexas, mas sim à proteção imediata da posse ameaçada.

Feitas essas considerações, entendo que a decisão de primeiro grau se encontra devidamente fundamentada, observou os critérios legais e prestigiou a função preventiva das ações possessórias, razão pela qual não há qualquer ilegalidade ou teratologia que autorize sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
MILTON ORFEU RABESQUINE
, mantendo-se hígida a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026